Tribunal: TJSP
Processo: 1041842-46.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Não verificada – Pretensão à revisitação do que fora expressamente decidido anteriormente – Impossibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000499746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1041842-46.2014.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante CLARO S/A, são embargados JHOSIR GASPAROTTO e
DÉBORA THEREZINHA DE MOURA GASPAROTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1041842-46.2014.8.26.0100/50002
2
Embargos de Declaração no 1041842-46.2014.8.26.0100/50002
Comarca: São Paulo
Embargantes: Claro S.A.
Embargados: Jhosir Gasparotto e Débora Therezinha de Moura Gasparotto
Voto no 25.053
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO
Não verificada Pretensão à revisitação do que
fora expressamente decidido anteriormente

Impossibilidade Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLARO S.A., nos autos da ação indenizatória que JHOSIR GASPAROTTO e
DÉBORA THEREZINHA DE MOURA GASPAROTTO movem contra si e
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MORALES, insurgindo-se contra o acordão de fls.
868/871, no qual, por votação unânime, acolheram parcialmente os embargos
de declaração opostos pelos embargados para determinar que o valor devido
por estes a título de verba honorária ao patrono da embargante equivale a 10%
do proveito econômico por esta obtido (diferença entre o total obtido pelo
expert e o efetivamente devido pela empresa de telefonia).
Sustentando
contradição
(fls.
1/5),
diz
a
embargante que a atribuição de honorários sucumbenciais com base no
proveito econômico obtido equivalente à diferença entre montante total
apurado em perícia e o devido por si a título de danos materiais não
encontraria amparo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1041842-46.2014.8.26.0100/50002
3
Afirma ser necessário rever nesse ponto o
acórdão proferido, de modo a adequá-lo ao preceito legal relativo a honorários
sucumbenciais.
Pretende
o
prequestionamento
da
matéria
ventilada para que seja viabilizada a interposição de recurso para apreciação
de Superior Instância.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Com efeito, verifica-se que o Acórdão embargado
analisou o ponto impugnado, não padecendo de qualquer vício elencado no
art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Ao contrário, verifica-se que o julgado expressou
de forma clara e coerente o entendimento da Turma competente a respeito do
tema, deixando certo que os honorários cabíveis ao patrono da embargante
devem corresponder ao proveito econômico obtido com a não condenação ao
pagamento do valor total apurado pelo expert a título de danos materiais
(diferença entre total calculado pelo perito e o efetivamente devido pela
embargante).
Nesse sentido, vale apenas destacar o teor de fls.
870/871, na qual resta claro que a verba honorária do patrono da CLARO
deve ser fixada considerando o sucesso por ele obtido com o não acolhimento
de parte das pretensões autorais, equivalente, in casu, ao proveito econômico
obtido com a não condenação ao pagamento da totalidade da indenização por
danos materiais apurada em perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1041842-46.2014.8.26.0100/50002
4
Ademais,
consoante
anteriormente
exposto,
somente se está diante de contradição quando há incongruência lógica entre
os elementos da decisão judicial atacada o que não se verifica na espécie
e não quando a decisão se colocar em sentido contrário daquele esperado
pela parte, observando-se também que não se inclui no escopo do recurso de
embargos de declaração a revisitação do quanto decidido, tendo em vista ser
imprescindível para o acolhimento dos embargos a demonstração de efetiva
omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.023 do novo CPC).
Quanto
ao
prequestionamento,
diante
da
inexistência das hipóteses de cabimento dos embargos, não há como ser
complementada a decisão de maneira a analisar ainda mais o que já foi
expressamente enfrentado; não obstante, considerem-se incluídos no acórdão
prolatado todos os elementos suscitados pela parte embargante nos termos
dispostos pelo art. 1.025 do novo Código de Processo Civil.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HUGO CREPALDI
Relator